Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-15.2022.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-15.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GERALDO MARQUES DE JESUS - CPF: 002.213.641-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSUE DA SILVA SANTOS - CPF: 016.954.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RARIO CAMILO DE OLIVEIRA - CPF: 521.476.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA PEREIRA - CPF: 047.276.921-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.595.551-36 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001368-15.2022.8.11.0021

APELANTE: JOSE GERALDO MARQUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PORTE DE MUNIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PERTINÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE PROJÉTEIS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os testemunhos indiretos não são elementos aptos a fundamentar uma condenação penal.

A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de ínfima quantidade de munição, em regra, de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, concluindo pela total inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001368-15.2022.8.11.0021

APELANTE: JOSE GERALDO MARQUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, e 01 (um) mês de detenção pelo crime do art. 147,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.º 160484917 – pág. 9-12).

No que se refere ao delito de ameaça, a defesa sustenta que o órgão ministerial não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos narrados na inicial acusatória, motivo pelo qual, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, requer a absolvição do recorrente.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, defende tese de “
ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
”, pleiteando, igualmente, a absolvição do acusado pela prática do referido crime.

Reivindica também seja concedida ao apelante a isenção das custas processuais, haja vista a sua hipossuficiência financeira (cf. Id. n.º 160484920).

O Ministério Público Estadual refuta os clamores recursais, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 160484927).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 165735673).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001368-15.2022.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS
como incurso nas disposições do
art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 160484872):

“Consta do inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 10h30, em via pública, em frente ao mercado Araguaia, Nova Nazaré/MT, o denunciado JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS ameaçou a vítima Diego Oliveira da Silva, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas o denunciado JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS portava 01 (uma) munição, calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revela o caderno investigativo que o denunciado proferiu ameaças de morte em face da vítima Diego. Isso porque o denunciado é investigado pelo crime de invasão de domicílio e importunação sexual em face da esposa de Diego, crime pelo qual Diego e a esposa registraram boletim de ocorrência. Assim, como forma de vingança em face de Diego, o denunciado disse que o mataria.

Diego sentiu-se ameaçado e registrou a ocorrência. Então, em diligências pela cidade de Nova Nazaré/MT, os policiais encontraram o denunciado próximo à residência da vítima Diego e, durante a busca pessoal realizada, foi encontrada, no bolso do denunciado, uma munição calibre 22 intacta”.

Na delegacia, a vítima, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, relatou o seguinte (cf. Id. n.º 160487718):

“[...] QUE mora e trabalha em Nova Nazaré/MT; QUE hoje (20/05/2022), por volta das 10:30 horas, saiu de seu serviço e foi a um Hipermercado denominado Araguaia, e nesse caminho se encontrou com um indivíduo desconhecido, naquele momento, o qual estava em um bar e lhe indagou se era médico ou enfermeiro, e respondeu que era enfermeiro, e então esse indivíduo disse que iria no serviço do declarante (PSF), e então disse "Ok" e seguiu para o mercado; QUE após retornou para seu trabalho e logo seu tio, Rario, foi até o trabalho do declarante e disse que esse indivíduo teria abordado ele e feito comentários de ameaças de morte a pessoa que o denunciou por importunação sexual na data de 09/11/2021 (BO/2021.293224), e então nesse momento se recordou que foi a esposa do declarante que juntamente com o declarante teriam denunciado o suspeito e se recordou desse suspeito e percebeu que era o mesmo indivíduo que teria dito que iria no seu trabalho; QUE de imediato solicitou uma colega para lhe substituir em seu trabalho e já foi para casa e pediu para sua esposa fechar a casa, e após foi até a Polícia Militar registrar Boletim de Ocorrência da ameaça sofrida; QUE ficou sabendo do nome do suspeito que se trata de José Geraldo Marques de Jesus, o mesmo suspeito do crime de importunação sexual à esposa do declarante; QUE logo após ter registrado Boletim de Ocorrência da ameaça, os policiais militares lhe informaram que o suspeito teria sido preso próximo à casa do declarante e portando uma munição de calibre 22 intacta [...]”.

RARIO CAMILO DE OLIVEIRA, tio da vítima, também foi ouvido pela autoridade policial,
verbis
(cf. Id. n.º 160487718):

“[...] QUE mora e trabalha no município de Nova Nazaré/MT e lá possui o Hipermercado denominado Araguaia; QUE Diego Oliveira da Silva é seu sobrinho; QUE no dia 20/05/2022, período vespertino, chegou ao Hipermercado do declarante um homem aparentando ter feito uso de bebidas alcoólicas, e lá ficou causando uns transtornos aos clientes do supermercado; QUE chegou a conversar com esse homem, que não se identificou ao depoente, e esse homem disse que estava lá para matar um homem que tinha colocado ele na cadeia por pular um muro para pegar manga, porém, ao que sabe, quando ele foi na casa, não era temporada de manga; QUE esse homem falou que iria matar e que já tinha matado muito, e que não tinha medo e era valente; QUE, já mais tarde, ficou sabendo que esse homem estava insinuando de matar o Diego, pois esse homem foi preso por ter pulado o muro da casa de Diego; QUE não sabe a data que esse homem adentrou à casa de Diego; QUE quando Diego ficou sabendo das ameaças, percebeu que o homem fazia ameaças para ele, e então Diego procurou a Polícia e relatou o ocorrido [...]”.

JOSUÉ DA SILVA SANTOS e THIAGO SILVA PEREIRA, policiais militares responsáveis pela ocorrência, narraram o seguinte ao delegado (cf. Id. n.º 160487724 - 160487725):

“[...] Que compareceu no Núcleo de Polícia Militar o senhor Diego, onde nos relatou que, durante a manhã do dia corrente, o solicitante foi abordado por um senhor, onde o mesmo relatou que; "mais tarde iria no serviço dele conversar com ele; Que não entendendo o que este rapaz queria dizer ele respondeu com ok, após ocorrido este fato o senhor Diego retornou ao seu serviço no PSF, onde que posteriormente o senhor Diego foi informado pelo senhor Rario que o indivíduo que ele estava conversando em frente ao mercado Araguaia estava falando que já teria matado um e que nesse dia corrente iria matar outro que teria denunciado ele; Que diante disso o Sr Diego se recordou que o senhor que teria relatado que queria conversar com ele seria o suspeito que teria invadido a sua residência no dia 09/11/2021, e que estaria importunando sexualmente a esposa do senhor Diego, vide b.o 2021.293224; Que mediante estas situação o senhor Diego se sentiu ameaçado pelo fato que este conversar que ele queria seria para tentar algo contra ele e a família dele, como já informado a ele que o rapaz procurava vingança pela denúncia feita, mediante isso o mesmo com receio de uma cumpra de promessa pediu que uma colega de serviço o substitui-se, que ele iria para sua residência por receio que o suspeito tenta-se algo contra ele ou a família dele e veio até o Núcleo de Polícia Militar registrar o fato somente neste momento pelo fato que está com receio que na ausência de sua residência o indivíduo volte a entrar nela e tentar algo contra ele ou a família dele; Que mediante os fatos narrados foi confeccionado Boletim de Ocorrência e registrado nesta Delegacia de Polícia de Água Boa/MT; Que em diligências pela cidade de Nova Nazaré/MT foi encontrado o suspeito Jose Geraldo Marques de Jesus, próximo a residência do Sr. Diego; Que durante a busca pessoal realizada pelo SD PM Thiago foi encontrado no bolso do suspeito uma munição calibre 22 intacta; Que após o suspeito foi encaminhado para esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais aparentes [...]”.

Por sua vez, o acusado, JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS, quando interrogado na fase de inquérito policial, declarou (cf. Id. n.º 160487730):

“[...] QUE nega ter feito ameaças de morte para a pessoa de Diego Oliveira da Silva lá na cidade de Nova Nazaré/MT na data de hoje (20/05/2022); QUE nem sabe quem é Diego; QUE sobre uma munição calibre 22 intacta, o interrogando nega que seja sua e nega que estava portando tal munição quando foi abordado pelos policiais lá na cidade de Nova Nazaré/MT; QUE saiu da prisão ontem (19/05/2022) e após sair foi para a cidade de Nova Nazaré/MT para de lá ir embora para a cidade onde mora, Nova Crixas-Go; QUE nega ter ido para a cidade de Nova Nazaré/MT a procura de vingança contra quem teria o denunciado no ano passado; QUE alega que para ir para Nova Crixas-GO tem que passar por Nova Nazaré/MT, e de lá iria para Cocalinho e de lá para Nova Crixas; QUE nega ter feito comentário, em um bar, de que iria matar quem o denunciou no ano passado; QUE novamente nega que estivesse portando munição calibre 22 quando foi abordado pelos policiais militares, e diz “nunca andei armado na minha vida” [...]”.

Na instrução processual foram auscultados a vítima, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, os policiais militares, JOSUÉ DA SILVA SANTOS e THIAGO SILVA PEREIRA, e o réu, JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS.

Na ocasião, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA relatou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Senhor Diego, o senhor foi ameaçado, então, por conta daquele evento de importunação sexual contra a sua mulher? Conta para a gente como é que foi, por favor!

Diego:
Então, o senhor quer que eu falo do dia da minha esposa, ou o senhor quer que eu fale só desse momento agora?

Ministério Público:
Do dia da sua esposa é importante só rememorar o que aconteceu, para a gente entender o motivo pelo qual o senhor passou a ser ameaçado.

Diego:
Foi no dia 8/11/2021, eu estava aqui no serviço, no meu trabalho, é na mesma rua da minha casa, dá em torno de uns quarenta, cinquenta metros da minha casa, eu vi uma movimentação lá na minha residência, eu estava na frente da UBS onde eu trabalho, e eu fui verificar o que estava acontecendo lá, aí esse cidadão estava, o policial já tinha entrado no portão, na verdade, e eu já vi ele detido pela polícia dentro do meu quintal, lá é murado, então nesse momento a minha esposa estava sozinha com o meu filho, ele é bebezinho ainda, ele nasceu no dia 15 de abril de 2021, então a gente se dirigiu depois para a delegacia para fazer todo o boletim de ocorrência de tudo o que aconteceu. Passado isso aí, seis meses após esse evento, eu estava aqui no meu serviço, no dia 20 de maio, o meu serviço também é próximo ao supermercado Araguaia, aí eu pedi para os colegas que eu ia sair só para ir até o mercado ao lado para comprar algumas coisas do meu interesse, aí passando a esquina do mercado.

Ministério Público:
Isso agora em maio?

Diego:
Isso em maio, seis meses após o evento que aconteceu.

Ministério Público:
O que aconteceu em maio deste ano?

Diego:
Eu estava no meu serviço, igual eu falei para o senhor, o mercado fica ao lado do meu serviço, fica em torno de uns 30 metros, e entre o mercado e a UBS tem um bar de esquina, ali, que é ao lado do supermercado. Eu estava passando no local, quando esse cidadão me abordou, falou que ele queria ir na unidade de saúde, no dia ele falou que estava escarrando sangue, e ele falou comigo em um tom, como se me conhecesse, e no momento eu não liguei a imagem dele com o dia dos fatos, porque a polícia tinha rendido, e na verdade ele estava algemado com a cabeça um pouco inclinada para baixo, então eu não gravei a imagem do rosto dele. Mas, enfim. Aí eu fui ao mercado, comprei o que eu tinha que comprar, voltei para a unidade. No momento eu achei muito estranho, porque uma pessoa que você relativamente não conhece te trata de uma forma diferente, conversando bem articulado, falando que queria ir na unidade de saúde, até no momento eu não liguei nada, porque eu atendo muitas pessoas, sou enfermeiro, então eu sou bem conhecido na sociedade, então eu achei que poderia ser alguém que, sei lá, que me conhecia de algum lugar, mas não liguei à imagem desse cidadão que invadiu a minha casa. Aí eu voltei para a unidade pouco tempo depois, era por volta de dez e meia, e pouco tempo depois o meu tio entrou em contato e falou essas falas aí que ele deu no depoimento dele, que estava me ameaçando, que ele estaria e tentaria algo contra mim, alguém que teria o denunciado por ter invadido a minha casa. Assim, de testemunha que quis registrar o boletim de ocorrência, foi o Rario, mas teve uma outra pessoa que eu acho que ficou com receio, porque, eu não sei o motivo, ele também havia me falado, ele pegou a moto, o meu serviço é bem próximo, e falou: Diego, eu fiquei muito preocupado, porque o cara estava falando um monte de coisas ali no bar que eu achei estranho. Toma cuidado! Naquele momento o meu chão caiu, porque eu não estava esperando aquela situação. Então, assim, eu fiquei com muito medo. Naquele momento, a única coisa que eu consegui pensar é pedir para um colega assumir o meu plantão, porque eu não tinha estabilidade emocional naquele momento para continuar, porque eu fiquei preocupado com o meu filho e a minha esposa, porque eles estavam sozinhos em casa, eu não tenho nada para me defender, a não ser a minha razão e a minha moral, então naquele momento eu fui na casa da colega, pedi para ela assumir o meu plantão, bati o meu ponto, bati meu ponto, sai, pedi para ela assumir o meu plantão, e aí eu fiquei em casa por um tempo tentando pensar o que que eu poderia fazer, foi no momento que eu pedi para a minha esposa trancar a casa, para não abrir para ninguém, minha mãe estava lá, eu falei: Mãe, a senhora não fique aqui, vai para o serviço e tranca a casa! Foi nesse momento que eu fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, registrei o boletim de ocorrência de ameaça, e logo após a polícia, que eu fiz o boletim, eles acharam esse cidadão próximo da minha casa, e como está no depoimento, aí, que tinha uma munição de calibre 22 no seu bolso, né? Eu acredito que alguém que tem uma munição calibre 22 provavelmente deve ter alguma arma em algum lugar, né? Então, foi isso o que aconteceu, é o que eu tenho a falar neste momento!

Ministério Público:
O senhor pode repetir qual foi o teor das ameaças lá no posto?

Diego:
No posto de saúde ele não chegou, não, foi na esquina, na esquina. Ele não proferiu diretamente a mim, a única coisa que ele falou para mim no momento, porque eu também não tenho necessidade de inventar coisas, ele falou que iria na minha unidade de saúde para falar de um problema de saúde dele, que ele estava escarrando sangue. Até então, beleza, achei meio estranho, mas segui, fui ao mercado, como eu falei, e depois desse momento que ele começou a falar para o pessoal do bar e para o Rario, que é o dono do supermercado Araguaia, que ele estaria ali, naquele momento, para causar uma vingança, por alguém que teria, no caso, seria eu, que teria o denunciado por invasão de domicílio. Foi isso o que aconteceu.

Ministério Público:
E a munição foi encontrada com ele quando os policiais o abordaram, é isso?

Diego:
Exatamente! Esse foi o relatório da polícia.

Ministério Público:
Ele estava nas proximidades da sua casa, é isso?

Diego:
Estava próximo da minha casa. O policial me informou, falou que ele foi encontrado próximo da minha casa, porque Nova Nazaré é bem pequena, mas ele estava bem na esquina da igreja Boa Semente, se não me engano, bem atrás da minha casa, por ali, então foi bem próximo desse perímetro da minha casa.

[...]

Juiz:
Diego, então você tinha feito um boletim de ocorrência contra o acusado?

Diego:
Eu fiz após o momento que eu fui para a minha casa, que a minha colega assumiu o meu plantão, porque eu não poderia deixar o plantão desguarnecido, eu fui para a minha casa, fiquei um tempo com a minha família pensando o que eu poderia fazer, a única coisa que me surgiu no momento foi que trancasse a minha casa, pedi para a minha esposa trancar, para não abrir para ninguém, pedi para a minha mãe que fosse ao serviço, para não ficar ali, e eu me dirigi depois para a delegacia para que fosse registrado o boletim de ocorrência.

Juiz:
Não, eu digo assim, antes disso o senhor e a sua esposa registraram boletim contra ele por importunação?

Diego:
Sim, foi! Foi registrado no dia 08/11/2021. Ele invadiu a minha casa, eu vi ele lá na minha casa. No caso, na hora que eu cheguei, os policiais já tinham abordado, ele estava no chão, a polícia já tinha feito o rendimento dele naquele local, foi preso, colocou na viatura, e depois a minha esposa fez o boletim de ocorrência.

Juiz:
Foi de noite isso, que ele entrou na sua casa?

Diego:
Não, foi durante o dia.

Juiz:
O que a sua esposa falou que ele estava fazendo lá?

Diego:
Então, depois que aconteceu os fatos, na delegacia ela falou todo o relatório sobre essa questão de ele estar olhando ela pelo muro, e que ela entrou para dentro da casa, fechou a porta, e foi o que aconteceu. Na verdade, a denúncia era anônima, a pessoa viu ele pulando o muro lá de casa, foi o que aconteceu.

Juiz:
Aí, depois disso, agora, nesse ano, ele pegou e encontrou com você na rua?

Diego:
Correto! Dia 20 de maio de 2022, às 10h30, mais ou menos.

Juiz:
Ele se aproximou de você e disse que queria ir na unidade de saúde?

Diego:
Isso, ele queria ir na unidade de saúde porque ele estava escarrando sangue. Ele estava escarrando sangue e queria ir lá no meu serviço, mas para alguém que estava no bar bebendo sinuca e bebendo, eu acho que foi uma desculpa, entendeu?

Juiz:
Sei, ele falou que iria lá, e nesse momento você falou o que para ele?

Diego:
Eu falei: Beleza, vai lá depois! Normal, como eu atendo várias pessoas, naquele momento, igual eu falei ao senhor, eu não lembrava da imagem dele, porque ele estava diferente no dia, ele estava rendido pela polícia, com a cabeça um pouco para baixo, então eu não gravei a imagem dele, entendeu? Foi por isso que no momento eu não associei, por isso eu não recusei, porque se naquele momento eu reconhecesse ele, eu já ligaria algo estranho ali, apesar que eu achei um pouco estranho alguém que eu não lembrava, achei estranho o tom dele, como se me conhecesse bem.

Juiz:
E aí você falou o que? Que você não iria lá no momento, que você iria atendê-lo?

Diego:
Não, falei normal, igual eu falei para o senhor, eu falei que ele poderia ir lá. Eu ia atender ele normal, na verdade. Como eu não lembrava da imagem dele.

Juiz:
E em que momento ele te ameaçou?

Diego:
Na verdade, igual eu falei para o senhor, para não haver divergências no meu depoimento, eu falei para o senhor que no momento ele não me ameaçou, no momento, não, ele me ameaçou após a saída, após a minha ausência. Eu fui no mercado, voltei para a unidade, o meu tio depois, o Rario, viu ele falando.

Juiz:
Quem?

Diego:
O José Geraldo, esse cidadão aí!

Juiz:
O seu tio escutou ele falando o que?

Diego:
Então, igual eu falei para o senhor, que ele estaria aqui na cidade, que ele queria a vingança de alguém que havia denunciado ele, por eu ter denunciado ele por ter invadido a minha casa.

[...]

Ministério Público:
Diego, o seu tio é o Rario?

Diego:
Sim, na verdade ele chama Rario Camilo, ele é esposo da minha tia, irmã do meu pai. Ele tem um supermercado aqui na nossa região, mesmo. O supermercado Araguaia é dele [...]”.

Quando questionado em juízo, JOSUÉ DA SILVA SANTOS respondeu:

“
Ministério Público:
Policial, a respeito desses fatos, o senhor participou do atendimento à ocorrência, correto?

Josué:
Sim, senhor!

Ministério Público:
Diga-nos, por favor, do que o senhor se lembra!

Josué:
Esse fato é sobre o José, né?

Ministério Público:
Isso, isso! A questão de uma ameaça, uma munição de 22.

Josué:
Essa ocorrência aí, a gente estava no quartel, aí chegou a vítima no quartel para falar que estava sendo ameaçada pelo suspeito. Aí, no caso, fomos fazer a ocorrência, tudo, que cabe a gente fazer, e depois que a gente fez a ocorrência, a gente foi fazer a diligência na rua para ver se achava o suspeito. Aí a gente conseguiu lograr êxito de encontrar ele na frente da casa vítima, Diego, né? Na abordagem, o soldado Thiago conseguiu achar uma munição de 22 no bolso dele. E pela vítima informar a gente que já teve uma ocorrência com o suspeito, de entrar na casa dele, uma ocorrência anterior a essa, a gente terminou de fazer a ocorrência e conduziu ele para Água Boa.

Ministério Público:
Ele estava próximo à casa da vítima, então, com essa munição?

Josué:
Estava, estava com ele a munição, no bolso dele, e ele estava próximo já da casa do Diego, que é a vítima.

Ministério Público:
Ele chegou a explicar o que estava fazendo com aquela munição?

Josué:
Não, não quis falar, não!

Ministério Público:
E quem participou disso foi o senhor e o outro PM, Thiago Pereira, correto?

Josué:
Isso, soldado Thiago [...]”.

Por seu turno, o outro policial militar, THIAGO SILVA PEREIRA, contou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor participou, juntamente com o outro policial militar, Josué Santos, da abordagem desse réu, correto?

Thiago:
Sim.

Ministério Público:
Diga para a gente como é que foi!

Thiago:
Nós estávamos no quartel no momento, aí a gente recebeu a denúncia do senhor Diego, que ao sair do mercado Araguaia, o citado relatou que queria falar com ele mais tarde. Eu me recordo que o Diego falou ainda que tudo bem, como ele é uma pessoa pública que trabalha com saúde aqui na cidade, ele seguiu o caminho. Foi quando ele ficou sabendo, por intermédio do senhor Rario, que o rapaz falou que tinha ido na cidade para acertar contas com alguém. Através disso, o senhor Diego se sentiu ameaçado, fez o B.O., e nós começamos a fazer diligências na cidade para ver se encontrava quem estaria fazendo a ameaça a ele. Foi quando a gente encontrou ele perto da Igreja Batista, fizemos a abordagem dele, onde foi encontrada munição.

Ministério Público:
E ele estava com a munição de calibre 22?

Thiago:
Isso.

Ministério Público
: Próximo à casa da vítima?

Thiago:
Sim, próximo, fica bem próximo! Até então, a casa da vítima tem dois acessos, um fica ao lado da Secretaria de Esportes hoje, e o dos fundos, que fica ao lado da Igreja Batista.

Ministério Público:
Ele estava perto do acesso dos fundos, é isso?

Thiago:
Isso, isso!

Ministério Público:
Ele falou alguma coisa na hora da abordagem, por que que ele estava ali com aquela munição, o que é que ele estava fazendo ali?

Thiago:
Não. Não me recordo, na verdade, se ele falou algo desse tipo no momento. Aparentemente, não! [...]”.

Finda a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente, restando JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS condenado pela prática dos crimes de ameaça e porte irregular de munição.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado da prática de ambos os delitos.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 160487716), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 160487718), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 160487720), laudo pericial (cf. Id. n.º 160484861), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 160484863) e pelas demais provas colhidas.

Entretanto, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria.

No que se refere ao delito de ameaça, verifico que nenhuma testemunha presencial foi auscultada na fase instrutória, uma vez que, ao que tudo indica, o próprio órgão ministerial a dispensou.

Apenas os policiais militares que atenderam a ocorrência foram inquiridos judicialmente. Não obstante, seus testemunhos se basearam exclusivamente nas palavras ditas pela vítima no momento da diligência e da lavratura do boletim de ocorrência.

Os depoimentos prestados pela vítima também tomaram por base outro relato, o de RARIO CAMILO DE OLIVEIRA, seu tio, proprietário do supermercado Araguaia, única testemunha que alegadamente teria ouvido o acusado afirmar que estava na cidade para um “
acerto de contas
”, mas que não participou da audiência instrutória,
embora fosse imprescindível
.

Imprescindível porque os
testemunhos indiretos não são elementos aptos a fundamentar uma condenação penal
.

Cumpre repisar que
a própria vítima tomou conhecimento dos fatos através da narrativa de terceiros
, não podendo nem mesmo afirmar com segurança se as ameaças realmente ocorreram e se de fato foram proferidas em seu desfavor.

Ademais, embora RARIO CAMILO DE OLIVEIRA tenha participado da fase policial, os fatos por ele relatados na ocasião – por não terem sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não são idôneos a embasar o édito condenatório, em respeito ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, levando-se em conta que o órgão acusatório perdeu a chance de produzir, em contraditório judicial, a única prova testemunhal provavelmente capaz de confirmar que JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS proferiu ameaças em desfavor de DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - não se desincumbindo, assim, do ônus de comprovar a imputação constante na denúncia -, a absolvição do acusado quanto ao delito do art. 147,
caput
, do Código Penal, é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito portando em seu bolso uma munição calibre .22 não deflagrada.

Em que pese a autoria e a materialidade delitiva tenham restado suficientemente demonstradas - e a conduta seja considerada formalmente típica -, a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de ínfima quantidade de munição, em regra, de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, concluindo pela
total inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. APREENSÃO NO CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. (AsRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 18/5/2020)" ( HC 613.105/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso, as munições foram apreendidas na posse do agravante, no contexto de atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1909086 MG 2020/0320753-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-79.2018.8.11. 0012 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: JOSE BARROS FILHO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003]- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA — APREENSÃO DE CINCO MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO — AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância”.
(TJ-MT o0010337920188110012 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Assim, considerando que o recorrente portava tão somente um projétil de arma de fogo de uso permitido, entendo ser o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, absolvê-lo da prática do delito em virtude da atipicidade da conduta perpetrada.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o presente recurso para absolver JOSÉ GERALDO MARQUES DE JESUS da prática dos delitos do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 147,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023